Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800701-19.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL BRAGA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PENA-. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com pedido de absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve diversas lesões compatíveis com ação contundente, entre elas edemas traumáticos nas regiões frontal e parietal e equimoses em várias partes do corpo.

4. A autoria também se encontra evidenciada, com base no relato firme e coerente da vítima, na confissão parcial do acusado quanto às circunstâncias do desentendimento e ao contato físico com a ofendida, e na ausência de prova idônea capaz de infirmar tais elementos.

5. As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos. A alegação de que os ferimentos poderiam ter resultado de uma queda posterior foi afastada diante da localização das lesões descritas no laudo pericial e da própria negativa de que o rosto da vítima tenha sido atingido durante essa suposta queda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, §13; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RAFAEL BRAGA DA COSTA
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,

com suspensão da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais à vítima,

pela prática do delito descrito no art. 129, § 13, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 22/11/2022, ID 23519743, Rafael Braga da Costa teria agredido fisicamente sua ex-companheira, Edineia Cristina Becker Fonseca, durante uma discussão motivada por ciúmes, após visualizar mensagem de um amigo no celular da vítima. Consta que o denunciado desferiu diversos socos no rosto, chutes na barriga e agressões nos braços, pernas e peito da vítima, além de rasgar suas roupas.

A vítima relatou, ainda, que o denunciado teria agredido o filho menor do casal, batendo a cabeça da criança contra a parede, após puxá-lo de seus braços.

O laudo pericial apontou múltiplas lesões corporais de natureza leve, incluindo edemas e equimoses em diferentes partes do corpo da vítima, compatíveis com os relatos.

Em depoimento, o denunciado confessou as agressões contra a ex-companheira, mas negou ter agredido o filho, alegando que apenas teria revidado supostas agressões da vítima.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas sanções previstas no art. 129, §13 do Código Penal Brasileiro.

Em ID 23519744, recebida a denúncia em 18/09/2023;

Em ID 23519775, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/04/2024;

Em ID 23519784, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/07/2024;

Na
sentença
(ID 23519798), o Magistrado

julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13 do Código Penal.

Em razões recursais
(ID 24984943), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(ID 26079655), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 27895330), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A tese defensiva postula a absolvição do acusado por ausência de provas quanto à autoria do delito, sob o argumento de que as alegações da ofendida não encontram respaldo seguro nos demais elementos colhidos ao longo da instrução.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito nº 2022.01.012564-TRA, elaborado pelo Instituto Médico Legal "Renato Chaves", o qual atestou a presença de múltiplas lesões traumáticas de natureza leve, compatíveis com ação contundente. Dentre as lesões observadas, destacam-se edemas traumáticos nas regiões frontal e parietal, equimoses na região orbital direita, na mama direita, no antebraço, nas coxas e na perna, sem indicação de risco à vida, debilidade ou incapacidade permanente.

A autoria também restou demonstrada. A vítima
Edineia Cristina Becker Fonseca
relatou de forma firme e coerente, em juízo, que foi agredida com socos e chutes por seu então companheiro, durante intervalo de horas, após discussão motivada por ciúmes. Sua narrativa mostra-se alinhada ao conteúdo do laudo de exame de corpo de delito, reforçando a credibilidade de sua versão.

As testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, não presenciaram os fatos. A testemunha
Suelen Pereira Moura
chegou a mencionar que a ofendida teria caído de uma escada dias após o fato, mas confirmou que essa queda não atingiu o rosto da vítima, justamente onde se localizaram parte das lesões observadas. Ademais, a informante
Priscila Helena Sousa dos Santos
, ouvida como informante em razão de ser companheira atual do acusado, buscou relativizar a versão apresentada pela vítima, mas afirmou que a própria ofendida lhe relatou ter sido agredida pelo acusado.

Por fim, o acusado confessou parcialmente os fatos, ao reconhecer que, durante discussão motivada por ciúmes, segurou a vítima pelos braços e a empurrou, após ter acessado mensagens íntimas no celular dela. Ainda que tenha negado a prática de agressões diretas, declarou em juízo que chegou a afirmar, na delegacia, que segurar e empurrar já poderia configurar agressão.

É de nosso conhecimento que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a comprovação da prática delitiva, desde que seja coerente e esteja em harmonia com as demais provas dos autos. No caso em análise
, a convergência entre o relato da vítima, a confissão parcial do acusado e o exame de corpo de delito revela um conjunto harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório, inexistindo margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A esse respeito, leia-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(GRIFEI)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não restam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime, inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam ser invocadas em favor do apelante. Assim, não há fundamento para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 28 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025